Tribunal: TJDFT
Processo: 0753482-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA (SUSCITANTE) E 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITADO). REGIÃO DO AREAL. LEI COMPLEMENTAR N. 958/2019/DF. COMPETÊNCIA DO SUSCITADO.
1. A Lei Complementar Distrital n. 958/2019, que definiu novos limites físicos para as regiões administrativas do Distrito Federal, estabeleceu, em seu anexo, os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal.
2. O crime apurado nos presentes autos ocorreu, em tese, na QS 10, conjunto 220, pertencente ao bairro do Areal, localização que – de acordo com a delimitação da Lei n. 958/2019, com o art. 17, § 2o, da Lei de Organização Judiciária do DF (Lei n. 11.697/2008) e art. 2o, § 8o, da Resolução n. 4 de junho de 2008 do TJDFT – é de competência da Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
3. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo do 2a Vara Criminal de Águas Claras.